Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-34.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013343-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA FRANCO - CPF: 554.276.421-53 (RECORRENTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE VALDAIR BRANDAO DE VARGAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013343-34.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL - 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM
ANIMUS NECANDI
- 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO MOTIVO TORPE, COM PERIGO COMUM E POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – 4) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO CONEXO – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSP DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A absolvição sumária com base na legítima defesa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, porém, havendo dúvida, esta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença,
em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio qualificado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
no acusado quando no momento do crime.

3.
Mostra-se incabível a exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

4) É imperiosa a submissão ao plenário dos crime conexo ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática do delitos de posse ilegal de arma de fogo, ao passo que deve ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1013343-34.2021.8.11.0000

RECORRENTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Gilmar de Souza Franco
, contra a decisão de pronúncia exarada nos autos n.º
0002580-71.2013.8.11.0064
, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o
pronunciou nos termos do art.121, § 2°, incisos I, III e IV do Código Penal e do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
95590474 - Pág. 60
).

Em suas razões a defesa alega, preliminarmente, a nulidade do feito, por cerceamento de defesa, com fulcro nas seguintes asserções: a) seria necessária a degravação dos depoimentos “
em razão da deficiência em sua qualidade, fato que poderá trazer aos autos palavras que não foram ditas levando a interpretações equivocadas”; b) houve o indeferimento da oitiva de perito; c) o interrogatório do réu não foi o último ato da instrução criminal; d) a informante e assistente de acusação, Sra. Adriane Beatriz de Lima Oliveira, que era casada com a vítima, foi ouvida como testemunha.

No mérito, a defesa propala, em síntese, que o agente praticou o fato em apuração acobertado pela legítima defesa, ainda que putativa.

Subsidiariamente, afirma a quebra do nexo causal, visto que o “
resultado morte, (...) no caso ocorreu por infecção hospitalar, derivado de descuido e descaso com a vítima, não restando configurado, portanto, o homicídio”
.

Subsidiariamente, assevera que o recorrente, “no máximo agiu com culpa, mas sem qualquer indício de dolo”.

Assim, nessa medida, pretende a desclassificação para a conduta de lesão corporal seguida de morte.

Pretende, outrossim, a exclusão das qualificadoras, diante da ausência de fundamentação quanto à incidência dessas.

Por fim, requer o reconhecimento da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Em contrarrazões, o douto representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 95590495).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Élio Américo, inclina-se pelo
desprovimento do recurso
, a fim de que seja mantida intocada a r. sentença de pronúncia nos exatos termos em que foi proferida (Id.

105517969).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021